Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de preferência constitucional formulado(s) pelo(s) credor(es) MARCO AURELIO DE ANDRADE COURA (ID's 16202629. ) alegando a motivação de idade e de “doença grave”. Anexou(aram) documentos que declararam que estão nas condições alegadas. A Secretaria desta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE –, de ordem, deu vistas dos autos ao Distrito Federal para manifestação e apresentação dos cálculos no prazo de 20 dias. O Ente Devedor apresentou os cálculos no id 19101153. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) Requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos ou são portadoras de doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, §2o, da CF/88, art. 97, §18o, ADCT, e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade e doença" nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) MARCO AURELIO DE ANDRADE COURA, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. 2. O credor MARCO AURELIO DE ANDRADE COURA pediu isenção do imposto de renda e que a contribuição previdenciária seja cobrada apenas sobre o valor que exceder dois tetos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Analisando os autos, observar-se que de acordo com o documento de id 16204807 o credor MARCO AURELIO DE ANDRADE COURA aposentou em 24 de fevereiro de 1989. A verba inscrita no presente precatório refere-se a período posterior a essa data (id 14883863). Assim, trata-se de diferença de aposentadoria e não diferença salarial como inscrito no cálculo de id 19101153. A Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, estabelece que as pessoas físicas portadoras de doenças graves ficam isentas do IRPF somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. O parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal estabelece que incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Registro, por oportuno, que o parágrafo 21 do mesmo artigo 40 da Constituição, o qual previa a isenção até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103 de 2019. A revogação desse dispositivo constitucional entra em vigor “para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente, conforme art. 36 da EC no 103, de 12/11/2019. Para os servidores da União, vinculados a regime próprio de previdência, a revogação entrou em vigor com a data da publicação da reforma. O credor MARCO AURELIO DE ANDRADE COURA comprovou que é isento de imposto de renda e que faz jus ao benefício previsto no parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal (id 16204807). Assim, defiro o pedido de isenção de imposto de renda e de incidência de contribuição previdência apenas sobre o montante que supera o dobro do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. Por fim, dê-se vistas ao Distrito Federal para tomar ciência de todo o andamento processual e apresentar nova planilha de cálculos levando-se em consideração o deferimento da isenção do imposto de renda e a cobrança da previdência social sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto